Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720006-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: C &amp; V DROGARIA GENERICA POPULAR LTDA, UELINTON OLIVEIRA CAMPOS, CELIO XAVIER GOMES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e inclusão do nome dos agravados no sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Alega que a utilização da ferramenta em questão constitui meio de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução, sendo admitida pela jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. Sustenta que, no caso dos autos, estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.377.507/SP, para justificar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, quais sejam: a citação dos executados; a falta de pagamento ou apresentação de bens à penhora; e o esgotamento das diligências cabíveis no sentido de localizar bens penhoráveis (pesquisa infrutífera aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF). Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de os executados dissiparem seus bens — se é que eles os possuem — durante o trâmite do presente recurso, bem como de o recorrente não ter outra alternativa para encontrar bens passíveis de penhora e se ver incapacitado de obter seu crédito. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, consoante precedentes desta egrégia 4a Turma Cível (Acórdão 1421928, 07182296320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1419653, 07304646220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – não se destina ao fim colimado pelo agravante, ou seja, busca de bens penhoráveis dos devedores, inexistindo, do seu turno, no processo de execução, autorização legal que permita o decreto de indisponibilidade total e irrestrita dos bens do devedor. Isso é o suficiente para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, à conta da ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 15:41:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator